Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715761-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: JUSSARA CONCEICAO PRADO SILVA DECISÃO INSTITUTO AOCP interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 191570268, autos originários) que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por JUSSARA CONCEIÇÃO PRADO SILVA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela proposta por JUSSARA CONCEIÇÃO PRADO SILVA contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. Narra admissão nas primeiras fases do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC). E ter sido considerada inapta apenas no teste de aptidão física. Descreve que, por não alcançar o índice mínimo no teste de corrida (2.200 metros), durante o tempo de execução (12 doze minutos), restou inapta ao certame. Ademais, assinala, que após as impugnações ao edital, a banca organizadora aumentou a metragem da prova de corrida para as candidatas mulheres e diminuiu para os candidatos homens. Demonstra insatisfação com as alterações impostas às candidatas. Aponta que o edital de abertura, mais especificamente o subitem 13.7.6, foi retificado pelo edital n° 08/2023, alterando a distância de 2.100 metros para 2.200 metros para as candidatas do gênero feminino e reduziu a distância de 2.600 metros para 2.400 para os candidatos do sexo masculino. Assinala a violação aos princípios da isonomia (igualdade material), não discriminação, motivação e razoabilidade quando retificou o subitem 13.7.6 do edital no 04/2023- DGP/PMDF para aumentar a distância percorrida em 100 (cem) metros em vez de diminuí-la como fizera para os homens quando retificou o subitem 13.7.5 do edital no 04/2023-DGP/PMDF para diminuir a distância original de 2.600 metros para 2.400 metros Além do mais, a autora destaca a realização da corrida na Universidade Católica de Brasília – UCB. Assinala que as pistas oficiais deveriam possuir a metragem de 400 metros na raia mais interna, consoante o cadastro na Confederação Brasileira de Atletismo – CEBAT. Não obstante, informa que a pista da UCB não preenche esse requisito. Como a pista da UCB possui uma metragem maior do que a oficial, a autora conclui ter realizado o percurso mínimo de 2.200 metros, mesmo sem ter cruzado a linha de chegada. Auxilia-se de julgados desta Egrégia corte em casos similares, com o provimento de recurso devido à demonstração de erro de medição em pista de corrida. E recorre à súmula do STF sobre a necessidade de motivação em caso de veto à participação de candidatos em concurso público. Pugna pela suspensão da eficácia do ato impugnado, em sede de tutela de urgência, para obter a garantia de participação da requerente nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo. Ao argumento que restou demonstrado que a pista de corrida da UCB não condiz com a marcação oficial, a autora entende comprovar o direito alegado. Pois, segundo a metragem da pista onde a prova de corrida se realizou, a candidata cumprira o exigido no edital, ou seja, o percurso de 2.200 metro no tempo de 12 minutos. Requer, no mérito, a confirmação do pedido realizado em tutela de urgência. Deu-se à causa o valor de e R$64.043,52 (sessenta e quatro mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos). A autora requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, anote-se. Não há necessidade de se manter o sigilo processual. A publicidade é regra geral a todos, como atributo inerente ao devido processo legal e ao exercício do direito subjetivo de ação. A parte autora não apresentou justificativa para o trâmite diferenciado do processo. Portanto, indefiro o sigilo processual. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em síntese, suspensão da eficácia do ato impugnado - em sede de tutela de urgência, para obter a garantia de participação da requerente nas demais etapas do certame e, pela determinação da reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final, ainda que na condição sub judice, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo. Insurge-se contra o edital no 04/2023-DGP/PMDF, publicado em 24/1/2023, referente ao concurso público para provimento de vagas para o concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), precisamente o subitem 13.7.6, especialmente quanto ao teste de corrida (feminino), sob o fundamento de o critério utilizado para as mulheres na etapa do teste de aptidão física, em comparação ao fornecido para os homens, ter ocorrido de maneira discriminatória. Segundo a autora, o edital no 04/2023-DGP/PMDF violou aos princípios da isonomia (igualdade material), não discriminação, motivação e razoabilidade quando retificou o subitem 13.7.6 do edital no 04/2023- DGP/PMDF para aumentar a distância percorrida em 100 (cem) metros em vez de diminuí-la como fizera para os homens quando retificou o subitem 13.7.5 do edital no 04/2023-DGP/PMDF para diminuir a distância original de 2.600 metros para 2.400 metros. Também, aponta irregularidades na pista de corrida da UCB, na contagem do tempo e na distância percorrida pela candidata. Observe-se que o pedido de tutela de urgência perpassa a compreensão da política pública em questão, de modo que deve ser analisado à luz do princípio da isonomia, até porque não se admite diferenciação apenas a um gênero. Por certo, também deve ser apreciado com base nas normas legais que dispõem sobre o tratamento diferenciado dispensado às mulheres. Cumpre salientar, inicialmente, que todas Constituições do Brasil, de forma expressa, previram acerca do princípio da igualdade, no sentido de estabelecer a Cláusula Geral da Isonomia, ou seja, que todos são iguais perante a lei. Especificadamente à igualdade entre homens e mulheres, sobreveio com a vigência da Constituição de 1934, nos termos de seu artigo 113, no 1 – “Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias política”. A Constituição de 1946 previu a cláusula geral da igualdade (“todos são iguais perante a lei”), mas também acrescentou a proibição de tratamento distinto por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil no exercício de um mesmo trabalho (artigo 157, inciso II). Quanto à igualdade de gênero, adveio com a EC no 1 de 1969 – que modificou o artigo 153, §1o, CF/67 – estabelecendo a igualdade entre todos perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Não obstante, embora as cláusulas gerais da igualdade previstas em todas as Constituições pretéritas, registre-se que a plena igualdade entre homens e mulheres ainda não tinha sido garantida, persistindo, assim, o tratamento diferenciado entre os sexos (masculino e feminino). Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 5o, caput e inciso I, reservou a plena igualdade entre homens e mulheres, de forma expressa, nos seguintes termos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. (...) Nesta tangente, ressalto que a previsão expressa na Constituição Federal de 1988 – quanto à cláusula geral de igualdade (caput) e à igualdade de gênero (inciso I) – ressalvou, ainda, acerca da possibilidade de adoção de tratamento diferenciado, porém nos termos previstos no ordenamento constitucional. É dizer, as hipóteses de tratamento desigual às mulheres possuem previsão formal na própria Carta Magna, embora se admita, evidentemente, tratamento diferenciado infraconstitucional, desde que razoável, proporcional e harmônico ao espírito da Lei Fundamental. Portanto, a Constituição Federal de 1988 assegurou expressamente a igualdade material entre os sexos, mas, obviamente, desde que respeitadas as desigualdades entre eles, ante as distorções de ordem econômica, social e cultural ocorridas ao longo do tempo. Logo, o tratamento diferenciado às mulheres encontra amparo em nosso sistema jurídico, cuidando-se de política pública compatível com a Constituição Federal, considerando as vulnerabilidades existentes sob este grupo, desde os primórdios da sociedade. Outrossim, o Decreto Federal no 4.377, de 13/09/2002, promulgou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, revogando o Decreto no 89.460, de 20/03/1984. Por sua vez, referida Convenção delineou o sentido da expressão – discriminação contra a mulher –, bem como assentou que os Estados Partes devem condenar qualquer discriminação sob este grupo vulnerável (mulher), estabelecendo os objetivos a seguir, a saber: Artigo 1o - Para fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Artigo 2o Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a: a) Consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada o princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios apropriados a realização prática desse princípio; b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher; c) Estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade com os do homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato de discriminação; d) Abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições públicas atuem em conformidade com esta obrigação; e) Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa; f) Adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituam discriminação contra a mulher; g) Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a mulher. Artigo 3o Os Estados Partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem. (...) Note-se, portanto, embora a Carta Maior da República Federativa do Brasil tenha adotado a vedação ao tratamento diferenciado às mulheres, sendo signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, fato é que as disposições constitucionais, convencionais ou infralegais ressalvam a possibilidade de tratamentos diferenciados do gênero feminino, na medida de sua desigualdade, ou seja, se legítimos, proporcionais e não arbitrários ou prejudiciais ao sexo masculino. Exemplifico o tratamento diferenciado às mulheres: (I) os direitos consagrados em lei especial às trabalhadoras domésticas; (II) a licença maternidade com prazo superior à licença paternidade; (III) tempo menor para obter a aposentadoria por tempo de serviço e contribuição (art. 40, inciso III e art. 201, § 7o, CF); (IV) a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) estabelecendo uma série de proteções especiais às mulheres vítimas de violência doméstica. Por tais razões, obviamente, em etapa de concurso público, às candidatas do sexo feminino, precisamente para os testes de aptidão física, devem ser concedidos tratamento diferenciado, desde que necessário e adequado no caso concreto. Por tais razões, obviamente, em etapa de concurso público, às candidatas do sexo feminino, precisamente para os testes de aptidão física, devem ser concedidos tratamento diferenciado, considerada a discrepância entre a estrutura biológica de homens e mulheres. Na espécie, analisando detidamente o edital n. 04/2023-DGP/PMDF – para provimento de vagas ao cargo de Polícia Militar do Distrito Federal –, verifica-se, ao menos em juízo de cognição sumária, própria para o momento processual, aparente ilegalidade na retificação editalícia, na medida em que a Administração Pública, ao mesmo tempo em que elevou a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (de 2.100 metros para 2.200 metros), reduziu a distância mínima exigida para o teste de corrida para os candidatos do gênero masculino (de 2.600 metros para 2.400 metros), em pernicioso prejuízo ao postulado da isonomia substancial, que demanda especial atenção às particularidades dos grupos em cotejo, como visto. Tal postura não parece se coadunar, ainda, com o princípio da razoabilidade. Com efeito, a razoabilidade é mecanismo para controlar a discricionariedade legislativa e administrativa, tratando-se de um parâmetro de avaliação dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. Conforme escrevemos em obra doutrinária (Curso de Direito Constitucional, 2a edição, Ed. D'Plácido), a razoabilidade ostenta diversas acepções. Pode-se falar, a título ilustrativo, que são irrazoáveis os atos do Estado destituídos de causa ou fundamento, ou os que se amparam em razões irrelevantes ou não racionais. A razoabilidade também é encarada como uma exigência de não contradição. Um ato irrazoável pode ser contraditório em si mesmo (em seus diversos elementos) ou em face do ordenamento jurídico - fala-se, respectivamente, em coerência interna e coerência externa. Ainda, a razoabilidade pode ser interpretada como sinônimo de equidade, da necessidade de se chegar à justiça do caso concreto. A aplicação pura e simples da norma sem a consideração das peculiaridades do caso concreto pode levar à injustiça. Qualquer dessas acepções é suficiente para apontar, in casu, a irrazoabilidade do ato do poder público de elevar a distância do teste de corrida para as candidatas do sexo feminino ao mesmo tempo em que se diminui a distância para os candidatos homens. Ademais, no caso individualizado, depreende-se do boletim de desempenho da prova de aptidão física (ID 191507824) que a parte autora atingiu 2.100 metros em 12 minutos, atendendo, portanto, à exigência estabelecida antes da retificação editalícia, a qual se reputa inválida. As razões expendidas indicam a probabilidade do direito vindicado, ao passo em que a urgência restou evidenciada pela própria situação fática controvertida, haja vista que o certame se encontra em andamento e a demora em conceder a prestação jurisdicional requerida ostenta o potencial de gerar prejuízos irreparáveis à parte autora e ao próprio concurso público, que futuramente teria que lidar com novas reclassificações. Ressalte-se, por fim, que, em caso similar, a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal deferiu a tutela provisória de urgência vindicada na ação de procedimento comum n. 0703208-85.2024.8.07.0018, o que, apesar de não vincular ainda que minimamente este Juízo, em razão da independência judicial, reforça a medida por seus corretos fundamentos e pela salvaguarda da isonomia e integridade do Direito, mediante a uniformização do entendimento para casos idênticos. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para suspender a eficácia do item 13.7.6 do edital do concurso, retificado pelo Edital n. 08/2023, mantendo-se, por conseguinte e em favor da parte autora JUSSARA CONCEICAO PRADO SILVA, a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (2.100 metros), assegurando-lhe, por fim, a permanência no certame, a participação nas demais fases e a vaga na Polícia Militar do Distrito Federal, caso aprovada, até ulterior deliberação deste Juízo. Tendo em vista a alegação de violação ao princípio da isonomia – decorrente da superveniência do Edital n. 08/2023, que retificou o edital normativo do concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP), alterando a distância de 2.100 metros para 2.200 metros para as candidatas do gênero feminino e reduziu a distância de 2.600 metros para 2.400 para os candidatos do gênero masculino –, bem assim considerando a previsão contida no art. 7o da Lei Federal n. 7.347/85, segundo a qual "se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis", encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT para ciência e, se for o caso, adoção das providências pertinentes. Ao Cartório Judicial Único para RETIRAR as marcações de sigilo de justiça do sistema. Intimem-se. Citem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que, em 4/1/2023, foi publicado o Edital no 4/2023, no qual foi estabelecido que o índice do teste de corrida para as mulheres teria desempenho mínimo a ser atingido de 2.100 metros, percorridos em 12 minutos. Depois de impugnação dos candidatos para redução dos índices, foi publicado o Edital no 08/2023 que retificou o item 13.7.6 do Edital do concurso, reduzindo a exigência do teste físico de corrida para os homens, de 2.600 metros para 2.400 metros e aumentou para as mulheres, de 2.100 metros para 2.200 metros. Nessa análise inicial, contata-se que a redução do índice exigido dos candidatos do gênero masculino e acréscimo do índice das candidatas do gênero feminino, diminuiu consideravelmente a diferença das distâncias exigidas para os candidatos do gênero masculino da exigida dos candidatos do gênero feminino, o que viola o princípio da razoabilidade, além de causar discriminação em razão do gênero do candidato. Nesse sentido, sem qualquer antecipação sobre o mérito da demanda, a retificação do Edital, que reduziu a exigência no teste físico de corrida para os candidatos masculinos e aumentou para as candidatas, tem clara intenção de aumentar a aprovação de homens e reduzir a aprovação de mulheres, o que evidencia violação ao princípio da isonomia. A agravada-autora conseguiu atingir no teste físico de corrida a distância de 2.100 metros percorridos em 12 minutos, conforme previsto no Edital de abertura do certame, sendo que foi reprovada devido à nova exigência editalícia que aumentou a distância mínima a ser percorrida pelas candidatas para 2.200 metros. Desse modo, nesta análise perfunctória, diante da aparente ilegalidade do Edital de retificação no 8/2023, constata-se que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que houve tratamento desigual na retificação do Edital do certame, ao diminuir, na prova física de corrida, a exigência para os candidatos do gênero masculino e aumentar a exigência para os candidatos do gênero feminino. O perigo de dano também está presente, uma vez que a agravada-autora foi eliminada do certame, não podendo prosseguir nas demais fases do concurso. Assim, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que as alegações do agravante-réu não infirmam os fundamentos da r. decisão agravada. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora